Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em realizar exame de estudo eletrofisiológico e procedimento cirúrgico de implante de marca-passo. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados por apreciação equitativa em R$500,00 (quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso deve ser conhecido em relação às pretensões decorrentes do alegado descumprimento das decisões de concessão de tutela provisória de urgência e (ii) como devem ser fixados os honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as matérias relativas ao cumprimento das decisões de tutela provisória de urgência foram apreciadas pelo r. Juízo de origem e a parte não interpôs o recurso cabível, a saber, agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), a matéria está preclusa, afigurando-se inviável revolvê-la por ocasião da apelação. Recurso parcialmente conhecido.
4. De acordo com a ordem preferencial estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC e com a jurisprudência do c. STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação, correspondente ao valor da obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido.